Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PRESENCIAL. TESE DEFENSIVA AFASTADA DAS PROVAS. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato nem indícios de que a vítima busca, falsamente, imputar a autoria do crime ao réu.

2. Respeitados o contraditório e a ampla defesa, incumbe ao acusado fazer prova de seu álibi.

3. Recurso desprovido.